Tribunal: TCU
Processo: 042.852/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Antonio Passos Sobrinho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Antônio Passos Sobrinho contra o Acórdão 6427/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o à reparação do dano, e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão de não ter dado continuidade à obra objeto do Contrato de Repasse 0398168-23/2012/MDS/CAIXA, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e o Município de Ribeirópolis/SE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao recorrente, à unidade jurisdicionada, à Procuradoria da República no Estado do Sergipe e aos demais interessados.